Tribunal: TJES
Processo: 5025362-67.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025362-67.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 30.251.424 NEUSA BRAZ SOARES DA SILVA e outros
RECORRIDO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO (R$ 3.000,00). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°

5025362-67.2023.8.08.0048

Recorrentes: NEUSA BRAZ SOARES DA SILVA

e HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Recorridos: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e NEUSA BRAZ SOARES DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente
NEUSA BRAZ SOARES
os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimados, apenas a recorrida
NEUSA BRAZ SOARES
apresentou contrarrazões (ID 7267677).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
NEUSA BRAZ SOARES
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que é lícita a rescisão unilateral dos planos de saúde coletivos;
d)
que agiu em estrito cumprimento à legislação;
e)
que não praticou ato ilícito passível de indenização;
f)

que inexiste dano moral a ser indenizado ou,

subsidiariamente, que o valor da indenização arbitrado pelo juízo
a quo
seja reduzido
.

O cerne da presente lide prende-se em apurar quanto a (i)legalidade da conduta da recorrente/recorrida
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

em cancelar unilateralmente o plano de saúde contratado, bem como se tal situação enseja indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pleito inicial, determinando que a parte recorrente/recorrida
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

efetuasse o cancelamento do plano de saúde objeto dos autos, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 2.000,00 ( dois mil reais), além da condenação ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem maiores delongas, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, ao analisar os autos, verifico que a parte recorrente/recorrida
NEUSA BRAZ SOARES
firmou contrato coletivo de prestação e assistência médica hospitalar com a recorrente/recorrida
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
,
sendo que esta
,
de forma unilateral e sem notificação prévia, promoveu a rescisão contratual sem observar os ditames legais para tanto.

Ainda que a mensalidade estivesse atrasada por mais de 30 (trinta) dias, o cancelamento do plano de saúde só seria legal se parte recorrente/recorrida
NEUSA BRAZ SOARES
fosse previamente notificada do inadimplemento, bem como do cancelamento do plano de saúde, o que não ocorreu no caso em apreço.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado na sentença,
“[...] ainda que a autora estivesse inadimplente, é certo que isto não implica em cancelamento automático do plano de saúde, conforme o entendimento pacificado na jurisprudência. Para que seja possível o cancelamento unilateral do contrato, o atraso deve ser superior a sessenta dias, consecutivos ou não, sendo necessário, ainda, que o fornecedor do serviço proceda a notificação prévia do consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, prova esta que não foram produzidas pela ré.
”

(
sic
– ID 7267659, negritei).

Por tais razões, agiu com acerto o juízo de piso ao determinar o cancelamento, em definitivo, do plano de saúde, conforme requerimento inicial pleiteado pela parte recorrente/recorrida
NEUSA BRAZ SOARES
(que informou não mais possuir interesse em seu restabelecimento), diante da ilegalidade praticada pela parte recorrente/recorrida
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
,

ao promover a rescisão unilateral do indigitado plano.

Em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Desse modo, tenho que restou caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente/recorrida
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
,
de forma que deve ser responsabilizada pelos danos causados, consoante determinação contida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

Portanto, ante a situação de desamparo enfrentada pela parte recorrente/recorrida
NEUSA BRAZ SOARES
, em razão do cancelamento unilateral de seu plano de saúde, tenho que a situação em questão ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
NEUSA BRAZ SOARES
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, em relação à recorrente NEUSA BRAZ SOARES, suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)